Tribunal: TJDFT
Processo: 0730580-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0730580-78.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: MARCELO PORTELLA FONTANA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu/recorrido, Banco Santander (Brasil) SA, em face do Acórdão proferido por esta Turma, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo autor. Contrarrazões em id. 76920312, nas quais o embargado requer o não conhecimento dos embargos, pois intempestivos, ou sua rejeição. Intimado a se manifestar sobre a preliminar de intempestividade, o embargante apresentou a petição em id 77343119, na qual alega que, de acordo com o expediente do PJe, que traz o prazo de 15 dias para interpor recurso extraordinário, o prazo final se encerrou em 03/10/2025, de modo que em embargos apresentados em 22/09/2025 são tempestivos. DECIDO. O recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. Nos termos do art. 49, c/c o art. 12-A da Lei no 9.099/1995 o prazo para oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis. Nos Juizados Especiais, o referido prazo recursal se inicia a partir da ciência inequívoca do Acórdão; no caso, consta na aba Expedientes do PJe a ciência em 12/09/2025, de modo que o prazo de 5 dias para a oposição de embargos de declaração se encerrou em 19/09/2025. O recurso foi interposto na data de 24/9/2025. Em pesquisa ao Indicador de Indisponibilidade do PJe - 1o Grau (https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/), não se verifica indisponibilidade do PJe no mês de setembro/2025, de modo que não havia impedimento de ordem técnica para a prática tempestiva do ato processual. Ademais, é ônus do advogado acompanhar os prazos processuais estabelecidos nas normas de regência, de modo que competia a ele contar o prazo de 5 dias a partir da intimação para a oposição dos embargos de declaração. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, nos termos do art. 11, incisos V e XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n.o 20 de 21/12/2021). Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora